Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RAI No. 1010425.23.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edna Antunes Ferreira e Olacir Goncalves Ferreira, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de Inventário na forma de Arrolamento Sumário n. 1006740-30.2021.8.11.0004, determinou que sejam os requerentes intimados para apresentarem autorização, emitida pela Polícia Federal, para transferência da arma de fogo, independentemente da nomeação de inventariante; bem como, indeferiu a venda antecipada do bem, eis que sobre ele ainda existem débitos e não é possível a reserva de bens para pagamento da dívida.
Sustentam os agravantes que, ‘não há nenhum impeditivo para a antecipação da venda, posto que a alienação fiduciária que recai sobre o bem, consta do registro no Detran e impede a transferência sem a liberação do gravame. Ocorre que o comprador se propôs a quitar o débito junto à instituição financeira e pagar o remanescente em dinheiro, porém, logicamente não pagaria o débito antecipadamente, sem antes obter a autorização de venda a ser concedida pelo Juízo. Ademais, é cediço que somente após a quitação e a liberação, feita pelo Banco credor junto ao Sistema Nacional de Gravame - SNG, poderá o comprador proceder a transferência do registro para seu nome no Detran. Logo, não há risco para o credor, nem mesmo, qualquer possibilidade de fraude quando a dívida consta do registro do veículo no Detran.’.
Aduzem que: ‘se pleiteia aqui é apenas a autorização judicial para a transferência do direito de propriedade sobre o bem móvel. Objetiva tal alvará, conferir legitimidade para a Agravante iniciar os procedimentos para a transferência da posse e do registro. Somente após a nomeação da inventariante e emissão do competente alvará de autorização, a Agravante terá legitimidade para dar andamento aos procedimentos administrativos junto à Polícia Civil do Estado de Goiás, atualmente detentora da posse da arma e à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, responsável pelo registro atual no Sistema SIGMA. Após todo o trâmite junto às Polícias Civil e Militar seria possível a transferência da posse, junto à Polícia Federal, o que se daria na forma do artigo 47, mediante a comprovação de todos os requisitos do artigo 12 do referido decreto 9.847/2019 e artigo 4o da lei 10.823/2003.’.
Argumentam, ‘relativamente à nomeação da Inventariante a decisão não apresentou fundamentação, restringindo-se a afirmar que "independentemente da nomeação de inventariante, determino que sejam os requerentes intimados para apresentarem autorização, emitida pela Polícia Federal". Neste ponto, além de inconstitucional por ausência de fundamentação, a decisão ofendeu o artigo 617, inciso II do CPC, posto que a Agravante Edna, residia com o falecido filho pelo que se tornou administradora da herança com o passamento.’.
Por fim, salientam os Agravantes que, ‘não pretendem, com a ordem judicial, atropelar as disposições legais pertinentes à Autorização de Aquisição previstas no artigo 4o da lei 10826/2003, nem mesmo burlar as exigências de habilitação junto à Polícia Federal e no Sistema SINARM. O alvará pleiteado, consiste apenas na autorização para representar o espólio e para a transferência do registro de propriedade, devendo as questões de praxe, relativas à posse, serem resolvidas junto às autoridades competentes, com os requisitos próprios para o registro nos respectivos sistemas.’.
Requerem seja concedida a tutela de urgência ordenada liminarmente a expedição de ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA do veículo Toyota Corolla, ano 2014/2015, de placas QBE3588, chassi 9BRBDWHE6F0224696 e Renavan 01275185115; seja fixado o prazo de 15 dias para, após a venda, os Agravantes comprovarem nos Autos, do pagamento da dívida que recai sobre o bem; seja recebido e processado o presente recurso de agravo de instrumento, conferindo-lhe o efeito suspensivo; por fim, seja nomeada inventariante a Agravante EDNA ANTUNES FERREIRA, posto que morava na mesma residência que o de cujus e está na posse do bem principal do presente arrolamento, artigo 617, inciso II do CPC; Seja deferido o alvará de autorização de transferência de propriedade da arma de fogo, mediante a comprovação de todos os requisitos legais junto aos órgãos competentes.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações dos Agravantes, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Postulam, na inicial, por autorização de venda de um bem para sustento dos herdeiros.
No entanto, vê-se que dos bens que compõem o espólio, nenhum deles encontra-se livre e desimpedido.
O veículo, conforme narrado pelos próprios requerentes, detém saldo de dívida.
A arma de fogo, por sua vez, além de encontrar-se apreendida, não pode ser transmitida da forma requerida, eis que necessário todo um procedimento de habilitação.
Portanto, impossível à homologação do arrolamento da forma pretendida.
Impossível, também, autorização para venda antecipada do veículo, eis que sobre ele pesa dívida.
Diante do exposto, independentemente da nomeação de inventariante, determino que sejam os requerentes intimados para apresentarem autorização, emitida pela Polícia Federal, para transferência da arma de fogo.
Indefiro a venda antecipada do bem, eis que sobre ele ainda existem débitos e não é possível a reserva de bens para pagamento da dívida.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
As demais questões deverão ser analisadas no mérito do recurso.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, para prestar informações.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator